Tribunal: STF
Processo: RE 199768
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 13º
SALÁRIO: CONTRIBUIÇÃO.
I. - Natureza salarial do 13º salário: incidência da
contribuição previdenciária: C.F., art. 195, I, art. 201, § 4º;
Súmula 207-STF.
II. - R.E. não conhecido.